Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-73.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA COM ÔNUS. POSTO SEGUNDO TENENTE. PAGAMENTO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VERSUS CORRESPONDÊNCIA AO SUBSÍDIO DO CARGO OCUPADO. DIFERENÇA DEVIDA. VERBA EFETUADA A MENOR. REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 131, DA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é a reforma para a procedência dos pedidos da inicial consistentes em declarar como devido o pagamento do auxílio transferência, com ônus, com base no valor de 01 (um) subsídio, e, por consequência, condenar o Estado-recorrido ao pagamento da diferença do valor de R$ 2.983,11 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e onze centavos).
3. A parte recorrente narra na inicial, em síntese, que pretende o recebimento da diferença correspondente a ajuda de custo devida em razão de sua transferência, com ônus, de Várzea Grande para Vila Rica, na data de 03.04.2017, conforme ato do Comandante-Geral publicado no Boletim Geral Eletrônico da PMMT n. 1722 de 09/05/2017, contudo, o valor efetivamente pago foi realizado com base no salário mínimo.
4. Diferença devida. Na forma do art. 131, Lei Complementar Estadual n. 555/2014 (Estatuto dos Servidores Militares), o servidor militar fará jus a ajuda de custo destinada a compensar despesas por transferência de sede, com ônus, cujo valor corresponderá a 1 (um) subsídio mensal.
5. Pagamento a menor identificado. Claro reconhecimento da Administração sobre as condições implementadas em decorrência do pagamento da ajuda de custo, sendo a controvérsia circunscrita ao importe.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020